Tribunal: STF
Processo: ARE 1380684
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por João Julino da Luz, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Apelações. Servidor estadual. Técnico em radiologia. Pretensão à concessão da aposentadoria especial. Laudo técnico e acervo probatório que demonstram a existência das condições insalubres de trabalho, pelo período exigido em lei para a concessão do benefício. Aplicação da Lei Federal nº 8.213/91, conforme entendimento do STF no Mandado de Injunção nº 721/DF. Súmula Vinculante nº 33. Advento da LC nº 1.534/2020. Irrelevância. Requisitos preenchidos em momento anterior. Integralidade dos proventos e paridade de reajustes. Aplicação das regras de transição. Posicionamento do C. STF (RE 596962/MT). Tempo mínimo de contribuição não atingido para fins de recebimento dos proventos integrais e paridade de reajustes. Pedido de pagamento dos proventos desde o pedido administrativo. Impossibilidade. Vedação de cumulação da remuneração do cargo com proventos de aposentadoria. Observância do art. 37, §10, CF. Abono de permanência, entretanto, devido. Sentença minimamente reformada. Recurso do autor parcialmente provido. Negado provimento ao recurso da ré.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §4º, II, III, §8º, da Constituição da República, arts. 6º, 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e art. 2º da Emenda Constitucional 47/2005.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.213/1991) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Direito à paridade e à integralidade. atendimento aos requisitos da EC nº 47/2005. Leis Estaduais. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE n. 1.465.987-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.3.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA INTEGRALIDADE E NA PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A controvérsia acerca do direito de o servidor público que exerça atividades de risco obter - independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005- aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672-RG/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Luiz Fux. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE n. 1.460.074-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 23.2.2024) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente